Tribunal: STF
Processo: RE 827546
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Certificado de conclusão de curso de reciclagem de vigilante. Homologação. Negativa. Inquéritos e ações penais em curso. Princípio da presunção de inocência. Violação. Ocorrência. Precedentes.



    1. No julgamento do RE nº 805.821/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu-se que “viola o princípio da presunção de inocência a negativa em homologar diploma de curso de formação de vigilante[ ] com fundamento em inquéritos ou ações penais sem o trânsito em julgado”.



    2. Agravo regimental não provido.